Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Culpabilidade. Regime prisional.
1 – - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
2 - Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto, vedada a fixação do regime aberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
3 - Apelação não provida.